Tribunal: TCU
Processo: 004.322/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pelo extinto Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, em favor de Aiko Nakaharada Tutiya (XXX.605.348-XX), Delfina Rodrigues Figueiredo (XXX.962.778-XX), Kingiro Tutiya (XXX.770.078-XX) e Zila Mourão Bertino de Araújo (XXX.958.318-XX); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídos por Nelson Bertino de Araújo e Oswaldo Chrischner Figueiredo, concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Economia no Estado de São Paulo que acompanhe o deslinde dos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável, faça cessar o pagamento da parcela referente ao Bônus de Eficiência e Produtividade à pensionista Zila Mourão Bertino de Araújo, previsto na Lei 13.464/2017, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que realize diligência à Superintendência de Administração do Ministério da Economia no Estado de São Paulo para que, em relação aos beneficiários Aiko Nakaharada Tutiya e Kingiro Tutiya, encaminhe a este Tribunal cópia da documentação, inclusive das declarações de imposto de renda pessoa física dos beneficiários, que comprovaram a dependência econômica dos pensionistas em relação ao ex-servidor Paulo Akira Tutiya; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados; 9.5. restituir estes autos à Sefip para análise do ato remanescente.